Tribunal: TJDFT
Processo: 0004904-84.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004904-84.2006.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTO JORGE MADEIRO LEITE, ALDERY SILVEIRA JUNIOR, CARLOS ALBERTO TAYAR, MARIA AUXILIADORA MADEIRO LEITE, MARIO ANTONIO ALVARENGA HORTA BARBOSA, MARTHA MARIA MADEIRO LEITE, ARNALDO BERNARDINO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 14305155, inadmitiu os recursos especiais interpostos por ALDERY SILVEIRA JUNIOR (p. 142/149), CARLOS ALBERTO TAYAR (p. 150/157), MARIA AUXILIADORA MADEIRO LEITE E OUTRA (p. 158/165) e inadmitiu os apelos especial e extraordinário manejados por ARNALDO BERNARDINO ALVES E OUTRO (p. 166/173). Houve interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no ARE 843989 (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 39798704). Destaque-se que, não obstante a notícia do julgamento de mérito do precedente em 18/8/2022, não houve ainda a publicação do respectivo acórdão, o que inviabiliza o prosseguimento do processo sob a perspectiva da sistemática dos repetitivos. Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019